Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701204-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE ANDRADE TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a paciente/agravante MARIA HELENA DE ANDRADE TELES a se manifestar quanto ao início do tratamento e o interesse recursal (ID 49631522). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA